Tribunal: TJMT
Processo: 1010791-41.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010791-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZABEL DE FATIMA VIEIRA - CPF: 534.333.276-53 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE ULTRAPASSA A MEDIA DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - NÃO INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora o parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, data máxima vênia.

Não restou concretizada a ameaça de corte de fornecimento, nem tampouco houve inscrição do nome da autora em órgãos de proteção do crédito, não vislumbrando-se qualquer ofensa a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL DE FATIMA VIEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Reparação de Danos Morais (n.º. 1010791-41.2019.8.11.0041) ajuizada em desfavor de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, que JULGOU PARCIALEMNTE PROCEDENTES os pedidos formulados inicial para confirmar a liminar deferida; declarar a inexistência do débito do mês 02/2019, com vencimento em 06.03.2019 referente a multa da fiscalização na ligação (R$ 703,75) e troca de hidrômetro danificado (R$ 151,13), no valor total de R$ 854,88 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte apelante requer, em apartada síntese, a reforma da sentença para que seja arbitrada indenização pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido além da majoração da condenação dos honorários advocatícios.

Assevera que é devida a condenação da ré em danos morais visto que comprovada a falha na prestação do serviço, o constrangimento suportado pela autora ante a peregrinação para tentar resolver a questão de forma amigável.

Argumenta que em decorrência de falha na prestação do serviço, a requerida imputou a autora o pagamento de multa sob pena de suspensão no fornecimento de água sem antes haver qualquer contraditório ou ampla defesa.

Alega que “c
om medo de ter o fornecimento de água suspenso, veio as portas do judiciário, onde obteve liminar de suspensão no fornecimento até o deslinde do feito, fato que demonstra que quem deu causalidade a presente ação foi a Ré”, Num. 98449003 – Pág.5.

Defende que é notório o abalo físico e mental pugnando pela condenação da apelada aos danos morais que alega ter sofrido.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a apelada em danos morais bem como a condenação nos honorários de sucumbência fixados em e 20% sobre o valor atualizado da causa, ou a fixação de forma equitativa, na forma do art. 85, §2º e §8º do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num.98049006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
IZABEL DE FATIMA VIEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Reparação de Danos Morais (n.º. 1010791-41.2019.8.11.0041) ajuizada em desfavor de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, que JULGOU PARCIALEMNTE PROCEDENTES os pedidos formulados inicial para confirmar a liminar deferida; declarar a inexistência do débito do mês 02/2019, com vencimento em 06.03.2019 referente a multa da fiscalização na ligação (R$ 703,75) e troca de hidrômetro danificado (R$ 151,13), no valor total de R$ 854,88 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

Pois bem.

Muito embora o parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, ora apelante, data máxima vênia.

Com efeito, em que pese ser incontroverso que a apelada enviou
fatura abusiva

à apelante
referente dada a falha na prestação de serviços, não foram concretizadas as ameaças de corte de fornecimento, nem tampouco houve inscrição do nome da autora em órgãos de proteção do crédito, não se vislumbrando qualquer ofensa a direito da personalidade.

Portanto, a situação retratada nos autos, trata-se de mero dissabor, não sendo capaz de gerar a reparação civil.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que "acarreta dano moral a conduta ilícita causadora de violação à integridade psíquica ou moral da pessoa humana de forma mais extensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor." (AgRg no REsp 1159867/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012).

No mesmo, a jurisprudência deste e.TJMT:

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO DO LACRE E ROMPIMENTO DO VISOR DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – MÉDIA DE CONSUMO NÃO MODIFICADA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO – COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA E TAXAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SERVIÇO NÃO INTERROMPIDO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Se o consumidor não é notificado da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de Água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva.

2 – Não há falar em danos morais se não houve corte no abastecimento de água ou negativação do nome, lembrando que a mera cobrança de valor indevido, por si só, não é capaz de influir na intimidade do consumidor
. (N.U 1001056-91.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO COMPROVADO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS DECLARADAS ABUSIVAS – PRETENDIDA REVISÃO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ANTERIOR À DATA DA LAVRATURA DO TOI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FIRMES DA COBRAÇA EXCESSIVA DOS MESES ANTERIORES – DANOS MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O artigo 113 da Resolução da ANEEL n.º 414/2010 versa sobre o faturamento incorreto por responsabilidade da própria prestadora dos serviços, cuja data da constatação para fins de apuração se houve faturamento a menor ou a maior, é a data do protocolo da solicitação ou reclamação realizada pelo consumidor. 2 - No caso concreto, a Apelante não comprovou ter realizado quaisquer pedidos de revisão da média de faturamento de energia elétrica, tampouco apresentou reclamação no serviço de atendimento ao cliente da Energisa. Na verdade, a Apelante pretende utilizar como “data da constatação” o dia em que foi lavrado o TOI n.º 643824 (objeto desta demanda), ou seja, 30/08/2017. 3 – Na espécie, não se sabe qual a fórmula matemática utilizada pela Apelante para se chegar à conclusão de que faz jus à restituição de valor faturado a maior entre maio/2016 e agosto/2017, não se podendo presumir a ocorrência de cobrança excedente para os fins a que se destina o art. 113 da Resolução da ANEEL n.º 414/2010. 4 -
Ausente a prova de que houve corte no fornecimento da energia elétrica e tendo em vista que o Apelante não demonstrou, de forma irresoluta, que a sua imagem foi manchada em face da atuação da Concessionária, não há falar em indenização por danos morais, de maneira que a sentença também não merece reparos neste capítulo
. (N.U 1000456-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021